Tribunal: TJMT
Processo: 1018392-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018392-90.2020.8.11.0000
RECORRENTE: PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
RECORRIDO: JEAN CARLOS GARBIN
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 73128465) interposto por PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 68456476):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE PLANO DO QUANTUM DEBEATUR -– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O cumprimento de sentença mediante a singela exibição de cálculo pressupõe decisão judicial reconhecendo obrigação de pagar em específico, desde logo líquida ou já liquidada em fase própria, o que não é o corresponde à hipótese de sentença que apenas autorizou a verificação e apuração da efetiva existência de saldo passível de exigência por alguma das partes em decorrência da rescisão de contrato de compra e venda com reserva de domínio, em que o vendedor optou pela restituição da coisa vendida (CC, art. 527), sendo necessária a instauração de fase de liquidação de sentença para apurar o quantum debeatur”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1018392-90.2020.8.11.0000, Relator: Des JOAO FERREIRA FILHO, j. em 24/11/2020, p. 02/12/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, manteve a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de Apreensão e Depósito, já em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. no 0003338-62.2015.8.11.0005 - Código 103777), ajuizada contra a agravante por JEAN CARLOS GARBIN, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo executado, para determinar a conversão do feito em fase de liquidação de sentença, pois, segundo entendeu a magistrada, ‘a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda determinou a apuração do valor devido, assim sendo, é ilíquida, não podendo, de plano, ter o seu cumprimento com base nos cálculos apresentados unilateralmente’ (id 55902486).
A Recorrente alega violação aos artigos 507, 523, 524 e 525, do Código de Processo Civil, e ao artigo 527 do Código Civil, ao argumento de que a conversão do cumprimento de sentença por quantia certa em liquidação resta inviável diante da preclusão, bem como de que o título executivo fixa quantia certa a qual depende de mero cálculo aritmético.
Recurso tempestivo (id 73161494) e preparado (id 73325450).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 73470976.
Sem contrarrazões, conforme id 78077464.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 507, 523, 524 e 525, do Código de Processo Civil, e ao artigo 527 do Código Civil, está amparada na assertiva de que a conversão do cumprimento de sentença por quantia certa em liquidação resta inviável diante da preclusão, bem como de que o título executivo fixa quantia certa a qual depende de mero cálculo aritmético.
No entanto, constou do aresto impugnado que “(...) o acórdão não proferiu condenação alguma em termos líquidos e nem verificáveis mediante singelo cálculo aritmético, simplesmente remetendo à necessidade de verificação de eventual saldo - que, inclusive, pode ser para qualquer uma das partes (...)”. (id 68456476 - p. 4)
Consignou-se, ainda, que “(...) o sistema de execução mediante a singela exibição de cálculo pressupõe decisão judicial reconhecendo obrigação de pagar em específico, desde logo líquida ou já liquidada em fase própria, o que, repito, definitivamente não é a hipótese dos autos, já que o acórdão sequer reconheceu o an debeatur, mas apenas autorizou a apuração de efetiva existência de saldo passível de exigência por alguma das partes em fase de liquidação de sentença, menos ainda o quantum debeatur, sendo claro e irrecusável que inexistia título exequível no momento”. (id 68456476 - p. 4-5) [g.n.]
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA NÃO RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TR DECLARADA PELO STF. ÍNDICE DEVIDO: IPCA. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao art. 1.022 do Código Fux.
2. A pretensão de desconstituir a compreensão do julgado quanto à existência de congruência entre o pedido dos autores da ação de cumprimento de sentença e o título executivo judicial oriundo do Superior Tribunal de Justiça dependeria do reexame de matéria de prova, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1721172/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.